Tribunal: TJDFT
Processo: 0733056-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ATRIBUIÇÃO INTEGRAL AO AUTOR. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, CAPUT, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2o E SEUS INCISOS, DO CPC. OBSERVÂNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
1. Se a parte autora restou vencida em seus pedidos, os ônus da sucumbência devem atribuídos integralmente a ela, nos termos do art. 85, caput, do CPC.
2. O reconhecimento de nulidade do leilão do imóvel em discussão possui efeitos ex tunc, de modo que não se mostra viável a aplicação do princípio da causalidade em desfavor dos requeridos, que, em última instância, tiveram a perda de propriedade reconhecida como ilícita.
3. Em se tratando de sentença de improcedência, a fixação da verba sucumbencial deve obedecer ao que dispõe o art. 85, § 2o, e incisos I a IV, do CPC.
4. Atendidos os parâmetros legais, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fim de remunerar condignamente o causídico, impõe-se a manutenção do decisum nos moldes fixados pelo magistrado singular.
5. Apelo não provido.